Tribunal: TJSP
Processo: 1029354-26.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Ação de cobrança. Fornecimento de produtos médico-hospitalares. Procedência. Apelação. Cerceamento de defesa. Acolhimento. Alegação apoiada em relatório de auditoria que apurou algumas notas fiscais em duplicidade e outras sem lastro. Vasto acervo documental que impõe análise detida condizente com a prova pericial. Observância do contraditório ora manifestado no direito à produção de provas.

Ementa:
Ação de cobrança. Fornecimento de produtos médico-hospitalares. Procedência. Apelação. Cerceamento de defesa. Acolhimento. Alegação apoiada em relatório de auditoria que apurou algumas notas fiscais em duplicidade e outras sem lastro. Vasto acervo documental que impõe análise detida condizente com a prova pericial. Observância do contraditório ora manifestado no direito à produção de provas. Sentença anulada para deferir a perícia contábil. Recurso provido no pleito preliminar, ficando prejudicadas as demais razões recursais.